Tribunal: TJDFT
Processo: 0733596-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Processo : 0733596-64.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão[1] de indeferimento da tutela provisória, objetivando a exclusão de postagens ofensivas ao agravante em página da rede social Instagram. O agravante alega, em síntese, a imputação de condutas desabonadoras, prática de fraudes e crimes, à entidade agravante, representativa da corporação pública dos Bombeiros Civis. Afirma que os agravados ofendem os filiados que concordam com a diretoria, além de macularem a imagem do sindicato sem lastro probatório. Assevera que a veiculação das ofensas em rede social facilita a disseminação do conteúdo injurioso, defendendo, neste ponto, o perigo de dano. Acrescenta ausente o perigo de dano inverso, uma vez que, em caso de improcedência do pedido, os agravados poderão reativar suas postagens. Pede a tutela de urgência, formulando os seguintes pedidos: 1) Que conceda os efeitos da tutela recursal, determinando que os Agravados (i) sejam proibidos de divulgar o folder colacionado na presente ação por qualquer meio que seja; (ii) sejam compelidos a retirar as postagens colacionadas nos presentes autos, em especial aquela situada no seguinte endereço eletrônico “https://www.instagram.com/p/CDlv3vNAAWg/”; (iv) sejam obrigados a postar uma breve nota contendo um direito de resposta do Sindicato, tudo sob pena de multa diária; 2) Que determine a intimação dos Agravados, para, querendo, apresentarem resposta ao recuso; 3) No mérito, que seja dado provimento ao presente recurso a fim de reformar definitivamente a r. Decisão agravada, para que os Agravados sejam determinados a: (i) não divulgarem o folder colacionado na presente ação por qualquer meio que seja; (ii) a retirar as postagens contendo expressões difamatórias, em especial aquela situada no seguinte endereço eletrônico “https://www.instagram.com/p/CDlv3vNAAWg/”; (iv) seja obrigada a postar uma breve nota contendo um direito de resposta do Sindicato, tudo sob pena de multa diária; Decido. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No caso, não vislumbro a presença de requisito necessário ao deferimento da medida liminar. No julgamento da ADPF no 130 (Rel. Ministro Carlos Britto), o Supremo Tribunal Federal, em interpretação ao art. 220 da Constituição Federal, confrontado ao art. 5o da Carta, já decidira que a plena liberdade de atuação da imprensa (liberdade de pensamento, criação, expressão e informação), inclusive pela internet, têm precedência sobre os demais direitos da personalidade, entre eles, os de intimidade, vida privada, imagem e honra. Diante desse quadro, a determinação de retirada de publicação veiculada na Internet é medida excepcional, de modo que a reparação de eventual lesão a direito de personalidade deve prestigiar os meios de retificação, de direito de resposta ou de indenização, se o caso. Nesse sentido, o julgado em sede de reclamação pelo eg. Supremo Tribunal Federal: Direito Constitucional. Agravo regimental em reclamação. Liberdade de expressão. Decisão judicial que determinou a retirada de matéria jornalística de sítio eletrônico. Afronta ao julgado na ADPF 130. Procedência. 1. O Supremo Tribunal Federal tem sido mais flexível na admissão de reclamação em matéria de liberdade de expressão, em razão da persistente vulneração desse direito na cultura brasileira, inclusive por via judicial. 2. No julgamento da ADPF 130, o STF proibiu enfaticamente a censura de publicações jornalísticas, bem como tornou excepcional qualquer tipo de intervenção estatal na divulgação de notícias e de opiniões. 3. A liberdade de expressão desfruta de uma posição preferencial no Estado democrático brasileiro, por ser uma pré-condição para o exercício esclarecido dos demais direitos e liberdades. 4. Eventual uso abusivo da liberdade de expressão deve ser reparado, preferencialmente, por meio de retificação, direito de resposta ou indenização. Ao determinar a retirada de matéria jornalística de sítio eletrônico de meio de comunicação, a decisão reclamada violou essa orientação. 5. Reclamação julgada procedente. (Rcl 22.328/RJ, Rel. Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 6.3.2018, DJe 9.5.2018) A propósito, confira-se o precedente julgado neste eg. TJDFT: [...] 4. Na realidade, o caso em tela envolve conflito entre direitos fundamentais. 4.1. Por um lado, tem-se a vida privada, a imagem e a honra do autor. 4.2. E, sob outro ângulo, a liberdade de imprensa. 5. A colisão de direitos fundamentais deve ser resolvida pela ponderação dos valores constitucionais em conflito, prevalecendo aquele que se mostra mais suscetível a um perigo de lesão. 5.1. Para o acolhimento da pretensão autoral, seria necessário fazer prevalecer o bloco dos direitos que dão conteúdo aos interesses do requerente. 5.2. Ocorre que o STF, ao realizar uma ponderação entre os blocos de direitos de personalidade envolvidos, tem dado prevalência à liberdade de imprensa, assegurado o direito de resposta, num segundo momento, para o ofendido buscar eventual reparação de danos. 5.3. Precedente do STF: "(...) Daí que, no limite, as relações de imprensa e as relações de intimidade, vida privada, imagem e honra são de mútua excludência, no sentido de que as primeiras se antecipam, no tempo, às segundas; ou seja, antes de tudo prevalecem as relações de imprensa como superiores bens jurídicos e natural forma de controle social sobre o poder do Estado, sobrevindo as demais relações como eventual responsabilização ou consequência do pleno gozo das primeiras." (ADPF 130, Relator Min. Carlos Britto, Tribunal Pleno, DJe 05/11/2009). 6. De toda forma, a aplicação, ao caso concreto, dos critérios a serem considerados na ponderação entre a liberdade de expressão e os direitos da personalidade é matéria complexa que não pode ser examinada em sede de agravo de instrumento. 7. Agravo de instrumento improvido. (AGI 2016.00.2.040023-2, Rel. Desembargador João Egmont, 2a Turma Cível, julgado em 1.2.2017, DJe 8.2.2017) Deveras, à luz de uma sociedade democrática, o Poder Judiciário tende, de fato, a privilegiar os direitos à expressão, manifestação, pensamento e informação. A propósito, “a livre discussão, a ampla participação política e o princípio democrático estão interligados com a liberdade de expressão, tendo por objeto não somente a proteção de pensamentos e ideias, mas também opiniões, crenças, realização de juízo de valor e críticas a agentes públicos, no sentido de garantir a real participação dos cidadãos na vida coletiva” (ADI 4451, Rel. Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 21/06/2018). E o caso em exame não reclama, prima facie, tratamento jurídico diverso, notadamente considerando que a ponderação entre direitos fundamentais em voga se insere em esfera pública, de interesse coletivo, certo de que é inerente à natureza da entidade sindical a sujeição a rigorosas fiscalizações e críticas populares atinentes a sua gestão. Nesse sentido, ilustra o aresto: [...] 4. Ainda que eventualmente mais ácidas e acirradas, as críticas não extrapolam a liberdade de expressão dentro da seara dos interesses da entidade sindical a qual as partes integram. Todo servidor público, agente político ou representante de categoria, sindicato ou associação está naturalmente sujeito a fiscalização e críticas que digam respeito ao exercício de sua função, que por ser pública é diuturnamente valorada. 5. Apelo do autor conhecido e desprovido. (APC 0719233-74.2017.8.07.0001, Rel. Desembargador Cesar Loyola, 2a Turma Cível, julgado em 31/10/2018, DJE 7/11/2018) Ante o exposto, indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao juízo de origem. Às partes agravadas para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 26 de agosto de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 69779196.